Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010448-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONIDES PIRES DE CASTRO
AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo LEONIDES PIRES DE CASTRO. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no 1001385-85.2021.8.11.0021 proposta contra o BANCO FICSA S/A indeferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido cesse os descontos no benefício previdenciário da parte autora, até o julgamento de mérito da presente demanda.
Afirma a agravante ser aposentada por idade (no do benefício: 166.124.897-4) e recebe mensalmente o valor de um salário mínimo correspondente a sua aposentadoria e em decorrência de um empréstimo realizado no nome da autora, vem sofrendo descontos mensais na aposentadoria a que faz jus.
Alega que não assinou qualquer contrato junto ao banco para a obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse à suposta operação, e diante da negligência da empresa ré, vem suportando mensalmente os descontos indevidos.
Assevera que em nenhum momento a agravante teve em sua conta o referido crédito, de modo que o agravado procedeu a cobrança indevida, lançando valor a ser debitado em desfavor da autora, inexistindo qualquer autorização para tanto.
Pede o deferimento da tutela recursal, a fim de suspender os descontos que alega indevidos e ao final, o seu provimento.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação, sendo a mim insuficientes as alegações unilaterais do Agravante.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Aliás, o MM. Juízo Singular, a priori, bem fundamentou seu decisum ao dispor:
“(...)Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pela autora não comporta acolhimento.
Os elementos de prova presentes nos autos são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, ainda que minimamente, a irregularidade dos descontos realizados.
Com efeito, a parte autora se limitou a anexar o extrato de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário (id. 54565680).
Destarte, não sendo possível verificar a probabilidade do direito da autora por meio dessa análise perfunctória, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. (id no 55737276)
Assim sendo, tenho que o decisum vergastado deve permanecer como lançado, não comportando, dessa maneira, qualquer ressalva por parte deste julgador.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Informe o Juízo Singular do teor desta decisão e, para que o mesmo preste informações a respeito do cumprimento do art. 1018 do CPC pelo agravado.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora